Tribunal: TJSP
Processo: 1006718-39.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA RELATIVOS A SEGURO NÃO CONTRATADO – COBRANÇAS REALIZADAS PELA SEGURADORA CUJOS VALORES FORAM RESTITUÍDOS À AUTORA LOGO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES MESMO DA CITAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006718-39.2018.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THAIS DE
FREITAS VIGGIANI, é apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da
2a Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos
do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 5o Juiz e a 2a Juíza (que
declarará voto), de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, MARCOS
RAMOS E CARLOS RUSSO (vencido).
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Thais de Freitas Viggiani (Justiça Gratuita)
Apelada: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga
Juíza prolatora: Caren Cristina Fernandes de Oliveira
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA
DESCONTOS
REALIZADOS NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA
RELATIVOS
A
SEGURO
NÃO
CONTRATADO

COBRANÇAS
REALIZADAS
PELA
SEGURADORA
CUJOS VALORES FORAM RESTITUÍDOS À AUTORA
LOGO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES
MESMO DA CITAÇÃO
DANO MORAL
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
INDENIZAÇÃO INDEVIDA

SENTENÇA MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO N.o 34659
Trata-se de apelação interposta pela autora contra
sentença que, ao julgar parcialmente procedente a ação declaratória e
indenizatória, declarou inexigível o débito discutido nos autos no valor de
R$ 148,04, julgando prejudicado o pedido de devolução ante o pagamento
espontâneo e integral promovido pela seguradora, afastando, contudo, o
pleito de indenização por danos morais e reconhecendo sucumbência
recíproca.
Sustenta a apelante, em síntese, que as cobranças
indevidas realizadas pela seguradora lhe trouxeram aborrecimentos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grau capaz de caracterizar dano moral, fazendo jus, portanto, à indenização
reclamada.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões.
É o relatório.
A insurgência não prospera.
Restou incontroverso que a ré realizou a cobrança de
valores em razão de contrato de seguro jamais firmado entre as partes,
cujos valores foram posteriormente restituídos, após o ajuizamento da
presente ação e antes mesmo da citação.
A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão
inicial e, a meu ver, com indiscutível acerto, merecendo destaque os
seguintes trechos: “Com efeito, muito embora a autora tenha afirmado ter
buscado a resolução do problema diretamente com a ré, tal somente se
deu após a distribuição da presente ação, quando a ré, então,
providenciou o cancelamento do contrato e o reembolso dos valores
indevidamente debitados da conta da autora.
E ausente qualquer comprovação de má-fé da
requerida, por certo que a devolução deveria se dar de forma simples,
como efetivamente providenciado pela ré.
A despeito do cancelamento do contrato e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indevidos débitos, tais fatos, por si só, não configuram um dano moral
indenizável.
Ou seja, embora o vivenciado tenha acarretado
desconforto a autora e alterações em seu cotidiano, por certo não trouxe
maiores aborrecimentos do que aqueles a que todos estão sujeitos nas
relações interpessoais provenientes da vida em sociedade”.
Sendo esses os fatos, indisputável que eventual falha
da seguradora consistente em realizar a cobrança de débitos relativos a
contrato de seguro, ainda que indevidos, não trouxe nenhuma repercussão
negativa para a esfera moral da consumidora, porquanto tais equívocos
foram corrigidos, mediante a restituição dos valores cobrados. Ademais, a
autora não descreveu nenhuma situação excepcional imputável à
seguradora capaz de ensejar o recebimento da reclamada indenização.
Ressalvadas situações excepcionais, o inadimplemento
contratual gerado pela quebra da expectativa de receber adequada
prestação dos serviços, embora traga aborrecimento e desconforto ao
lesado, não configura, por si só, dano moral indenizável, que pressupõe
demonstração de relevante lesão aos direitos relacionados à personalidade,
tais como à honra ou intimidade do contratante prejudicado.
Nesse sentido o posicionamento do Superior Tribunal
de Justiça, como se observa no seguinte precedente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“É certo que o mero dissabor não pode ser alçado ao
patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias
no espírito de quem ela se dirige.
Lembro, aqui, a lição de Sérgio Cavalieri Filho, em
seu "Programa de Responsabilidade Civil" (Malheiros Editores Ltda.,
1996, p. 76), citando Antunes Varela, pela qual "a gravidade do dano há
de medir-se por um padrão objetivo (conquanto a apreciação deva ter em
linha de conta as circunstâncias de cada caso), e não à luz de fatores
subjetivos
(de
uma
sensibilidade
particularmente
embotada
ou
especialmente requintada)", e "o dano deve ser de tal modo grave que
justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado”.
Por isso é que, "nessa linha de princípio, só deve ser
reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que,
fugindo à normalidade, interfira intensamente ao comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.
Apoiado nessas premissas, tenho que o desgaste que a
recorrida alega ter sofrido em virtude de interrupção frequente e
deficiência do serviço de telefonia no Município de Alto Parnaíba-MA está
mais próximo do mero aborrecimento do que propriamente de gravame à
sua honra.
Apesar da obrigação da recorrente de prestar o
serviço
com
continuidade,
sem
paralisações
injustificadas,
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aborrecimento pelo não funcionamento do telefone não induz,
automaticamente, a configuração de ofensa moral.” (REsp 599.538/MA,
Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em
04.03.2004, DJ 06.09.2004).
Nesse contexto, em que pesem eventuais falhas da
seguradora, forçoso convir que simples sentimento de aborrecimento da
autora por se ver obrigada a buscar solucioná-las não se qualifica como
elemento idôneo para justificar uma indenização de cunho moral, faltando
à situação a necessária vocação potencial para alcançar a grandeza de uma
violação a direito personalíssimo.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11 do CPC, majoro os
honorários advocatícios devidos ao patrono da seguradora de R$ 1.000,00
para R$ 1.500,00, ressalvado o disposto no art. 98, § 3o do referido
diploma legal.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28454
Apelação Cível no 1006718-39.2018.8.26.0010
Comarca: São Paulo
Apelante: Thais de Freitas Viggiani
Apelado: Sul América Companhia Nacional de Seguros
DECLARAÇÃO DE VOTO
EMENTA
APELAÇÃO
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

DESCONTO INDEVIDO DE VALOR REFERENTE A SEGURO
DANO MORAL CARACTERIZADO
Evidente o dano moral suportado pela apelante, que teve
indevidamente descontado de sua conta bancária valor
referente a contrato de seguro que não firmou, cujo montante
somente foi restituído após o ajuizamento da demanda,
situação essa que lhe impossibilitou dispor do seu numerário
como pretendia, tendo ainda que ajuizar demanda para cessar
os descontos e receber as quantias indevidas cobradas,
restituídas, de modo a não caracterizar mero aborrecimento,
mas sim, dano moral passível de composição.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposta pela autora contra a r.
sentença que, ao julgar parcialmente procedente a ação declaratória e indenizatória.
Declarou inexigível o débito discutido nos autos no valor de R$ 148,04, julgando
prejudicado o pedido de devolução ante o pagamento espontâneo e integral promovido
pela seguradora, afastando, contudo, o pleito de indenização por danos morais e
reconhecendo sucumbência recíproca.
Sustentou a apelante, em síntese, que as cobranças indevidas realizadas
pela seguradora lhe trouxeram aborrecimentos em grau capaz de caracterizar dano
moral, fazendo jus, portanto, à indenização reclamada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Após contrarrazões, foram os autos conclusos ao i. Relator.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, divergi de suas
conclusões, por entender que o recurso comportava acolhimento.
Isto porque, evidente o dano moral suportado pela apelante que teve que
bater às portas do Poder Judiciário para ver declarada a inexigibilidade do débito, sendo
certo, ainda, que o valor indevidamente cobrado somente foi restituído após o
ajuizamento da demanda (13.11.18 fls. 90).
Ademais, importante destacar que os valores indevidamente cobrados
foram descontados da conta bancária da demandante (vide fls. 21/32), sem qualquer
autorização para tanto, situação essa que fez com que a recorrente, pensionista, não
pudesse dispor de seus rendimentos na forma que melhor lhe atendesse.
Neste contexto, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que
dano moral equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa. Os mais
renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o dano moral
de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da personalidade e,
em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A consequência, os
efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela dor, sofrimento ou
vexame causado.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode
exigir que seja provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que
ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência,
sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral
deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas
a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu
artigo 5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem
como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a
Súmula no 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por
dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta
orientação de que os danos morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra
a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal
matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação
do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não exatamente por
restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais
situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio
da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica do causador deste, não se podendo fixar o valor de
indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se
pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de
seu ato ilícito, gerando, ainda, efeito preventivo, de modo a evitar que novas situações
desse tipo ocorram.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. E a fim de se
buscar parâmetros para a fixação, é de grande relevância a análise da atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudência sobre o tema, mormente do Superior Tribunal de Justiça. Destaco, dentre
os diversos julgados daquele Tribunal alguns de seus arestos, por meio dos quais é
possível verificar que a indenização não deve ser fixada nem em quantia absurda,
tampouco em quantia irrisória. Veja-se:
AgRg no Ag 1145425 / SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
2009/0006470-8
Ministro RAUL ARAÚJO (1143)
T4 - QUARTA TURMA
DJe 24/02/2011
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA
A
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 73.272,00
(SETENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS
REAIS) PARA R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS).
SÚMULA
7/STJ.
INCIDÊNCIA
AFASTADA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte admite a revisão do quantum arbitrado a título de
indenização por danos morais, quando o valor fixado nas instâncias
ordinárias se revelar ínfimo ou exorbitante, caso em que, afastada a
incidência da Súmula 7/STJ, o Superior Tribunal de Justiça intervém
para estabelecer o montante condizente com os parâmetros adotados
pela respectiva jurisprudência e com as peculiaridades delineadas no
acórdão recorrido, como ocorreu na hipótese vertente.
2. A decisão agravada, ao reduzir a verba indenizatória de R$
73.272,00 para R$ 25.000,00 pela reparação moral decorrente da
inscrição indevida do nome da autora/agravante em cadastros de
restrição ao crédito, adequou a quantia fixada nos juízos ordinários
aos patamares estabelecidos por este Pretório em casos assemelhados
e às peculiaridades da espécie, motivo pelo qual deve ser mantida
pelos próprios fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
Diante de toda a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado
ofensa aos direitos da personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao
pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.
No caso destes autos, como dito, evidente o dano moral suportado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela apelante, que teve indevidamente descontado de sua conta bancária valor
referente a contrato de seguro que não firmou, cujo montante somente foi
restituído após o ajuizamento da demanda, situação essa que lhe impossibilitou
dispor do seu numerário como pretendia, tendo ainda que ajuizar demanda para
cessar os descontos e receber as quantias indevidas cobradas, restituídas, de
modo a não caracterizar mero aborrecimento, mas sim, dano moral passível de
composição.
Desta forma, levando em consideração as peculiaridades do caso,
mas também o caráter preventivo e punitivo do dano moral, de rigor a condenação
da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais). Referida quantia deverá ser corrigida pela Tabela do TJSP a
contar da data de seu arbitramento, nos termos do enunciado da Súmula 362 do STJ,
bem como acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do
evento danoso (primeiro desconto realizado na conta bancária da apelante).
Mais, creio seja desnecessário.
Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para
o fim de condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), salientando que, referida quantia deverá ser corrigida pela
Tabela do TJSP a contar da data de seu arbitramento, nos termos do enunciado da
Súmula 362 do STJ, bem como acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, a contar da data do evento danoso (primeiro desconto realizado na conta bancária
da apelante).
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
FF6A22D
7
11
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
11DC7B0A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006718-39.2018.8.26.0010 e o código de confirmação da tabela acima.